Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717527-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANE CARLOS PINTO AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEOVANE CARLOS PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 155260977 do processo de referência): O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente pela profissão do autor (advogado). Ademais, na ação de produção antecipada de provas, houve o devido recolhimento das custas em valor similar ao indicado no ID 154651463. Ainda que o autor tenha juntado extrato bancário da Nubank, verifica-se também que ele também possui conta na C6Bank, conforme ID 153572002 - pág. 20. Diante de tal cenário, este Juízo ainda consultou o sistema SISBAJUD se o autor possuía conta em instituição bancária, retornando informação de 11 (onze) contas abertas em diferentes instituições bancárias. Além disso, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Do mesmo modo, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Inconformado, sustenta o recorrente que foi inadequadamente utilizado, para o indeferimento do pleito, critério objetivo de ser advogado, a natureza e objeto da ação principal e o recolhimento de custas em ação cautelar no valor de R$ 77,35 (setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) há mais de um ano. Alega que, não obstante a menção somente à conta bancária do Nubank, juntou os três últimos extratos do Banco Iti/Itaú, sobre os quais não houve qualquer ponderação. Assevera desconhecimento quanto à titularidade de contas em onze instituições bancárias diferentes, e reclama ausência da consulta ao SISBAJUD que sustentou tal fundamentação. Subsidiariamente, aduz que a quantidade de contas bancárias não tem o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada. Defende ter ficado comprovada a ausência de declaração de imposto de renda e de movimentação bancária, além da propriedade de veículo com mais de dezessete anos de uso. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito combatido e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, ao argumento de que não há nos autos elementos que comprovem a sua incapacidade para recolher as custas judiciais. No caso, conquanto tenha o recorrente afirmado ter havido preconceito do Juízo quanto à natureza do objeto do processo de indenização por danos morais, bem como a afirmação de que objetivava furtar-se de eventual sucumbência, nota-se do inteiro teor do édito judicial transcrito acima que tais afirmações não ocorreram. Como bem pontuado na decisão guerreada, o recorrente possui conta na instituição financeira C6Bank, na qual realizou o pagamento das custas de ID 153572002, p. 20, dos autos de origem. Segundo a ilustre Magistrada singular, inclusive, em consulta ao sistema SISBAJUD, houve o retorno de onze contas abertas em diferentes instituições bancárias. Para refutar tal fundamentação, caberia ao agravante, advogado em causa própria, apresentar ao menos o relatório de Contas em Relacionamentos em Bancos (CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) fornecido pelo sistema Registrato do Banco Central do Brasil e disponível à toda população, mormente porque se extrai dos autos que possui movimentação no C6Bank e deixou de apresentar os extratos correspondentes. Além disso, cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão do benefício, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ante a falta de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, após ter sido facultado ao requerente apresentar provas, o indeferimento do pleito é medida impositiva, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos interpostos pelas partes em geral. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador